Tribunal: STF
Processo: ARE 1182121
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR AUTÔNOMO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO EXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Não debatida previamente a matéria constitucional, tem-se a ausência do necessário prequestionamento, de modo que não cabe o recurso extraordinário ante a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    2. A discussão acerca da impossibilidade de percepção de auxílio-acidente por trabalhador autônomo foi decidida, na origem, com base na análise da legislação infraconstitucional (arts. 11 e 18, § 1º, da Lei n. 8.213/1991) e no exame dos fatos e das provas dos autos.



    3. Caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem como atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Recurso extraordinário com agravo desprovido.